Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024343-25.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FORTES PORFIRIO - CPF: 068.284.791-73 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (EMBARGANTE), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor para realização de procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado: (i) contradição ou omissão quanto ao afastamento da condenação por danos morais, considerando a jurisprudência do STJ sobre o tema; e (ii) se a negativa de cobertura dos materiais específicos, mesmo mantida a obrigação de fornecimento, configuraria dano moral in re ipsa, ensejando a reforma do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado fundamentou expressamente o afastamento dos danos morais, estabelecendo distinção fática relevante ao constatar que a negativa decorreu de divergência técnica quanto aos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, e não de recusa ao procedimento em si, que foi devidamente autorizado.

5.

Não há contradição ou omissão a ser sanada quando o acórdão reconhece a jurisprudência do STJ sobre o tema, mas promove distinção fática fundamentada, concluindo que "
a negativa de cobertura, embora indevida, foi motivada por divergência técnica e não por recusa deliberada do tratamento, não havendo demonstração de sofrimento anormal ou agravamento do estado clínico a justificar reparação moral
".

6.

A pretensão do embargante revela, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento e busca de reexame de matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à provocação de novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição a adoção de posicionamento diverso da jurisprudência invocada pela parte, quando fundamentada a distinção fática e jurídica do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022; STJ - REsp no 202504/SP, DJ 1.10.01.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
L. F. F. P.
, representado por sua genitora
LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
, contra acórdão (id. 305666363) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que a negativa de cobertura de materiais específicos para procedimento cirúrgico configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a recusa indevida da operadora de plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, sendo desnecessária a demonstração de outros fatores para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição e garantir a manutenção dos danos morais estabelecidos na sentença de primeiro grau.

A embargada apresentou contrarrazões, alegando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, não havendo qualquer vício a ser sanado. Sustenta que o acórdão analisou corretamente a questão, concluindo que a negativa de cobertura foi motivada por divergência técnica e não por recusa deliberada do tratamento, não havendo demonstração de sofrimento anormal ou agravamento do estado clínico a justificar reparação moral (id. 309733892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
L. F. F. P.
, representado por sua genitora
LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
, contra acórdão (id. 305666363) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

No caso em análise, o embargante alega contradição e omissão no acórdão que afastou a condenação por danos morais, mantendo apenas a obrigação de fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura dos materiais específicos indicados pelo médico assistente, determinando seu fornecimento. No entanto, quanto aos danos morais, concluiu, fundamentadamente, que a negativa decorreu de divergência técnica quanto aos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, e não quanto à realização do procedimento em si, que foi devidamente autorizado.

Conforme expressamente consignado no voto condutor: "
A negativa de cobertura, embora indevida, foi motivada por divergência técnica e não por recusa deliberada do tratamento, não havendo demonstração de sofrimento anormal ou agravamento do estado clínico a justificar reparação moral
."

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, o acórdão embargado não ignorou tal entendimento, apenas distinguiu a situação dos autos daquelas em que o STJ reconhece o dano moral presumido, considerando as particularidades do caso concreto.

Com efeito, o acórdão fundamentou-se no fato de que a negativa não foi arbitrária ou injustificada, mas baseada em parecer de junta médica constituída nos termos da regulamentação da ANS, o que, embora não justifique a negativa de cobertura, afasta a caracterização de conduta abusiva apta a gerar danos morais.

Ademais, não houve recusa ao procedimento cirúrgico em si, que foi autorizado, mas sim uma discussão técnica sobre os materiais a serem utilizados, o que caracteriza controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual, não gerando, por si só, dano moral presumido.

Nesse sentido, o acórdão citou precedente do STJ segundo o qual "
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
" (REsp no 202504/SP, DJ 1.10.01).

O que se verifica, portanto, é que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas e argumentos já analisados, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. Busca, em essência, a reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas, o que só é possível por meio dos recursos próprios previstos na legislação processual, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025